Tribunal: TJDFT
Processo: 0100752-69.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0100752-69.2004.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF AGRAVADO: JOSENILTON SILVA ABREU D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa, INTIMEM-SE AS PARTES para que, em observância ao julgamento do RE 661.702/DF (Tema 546/STF), sob o regime do art. 1.040 do CPC, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar pelo autor. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator